Tribunal: STF
Processo: AI 93827
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
PROCESSUAL.
AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS DO DESPACHO ATACADO: SUBSISTENCIA.
SE NO AGRAVO REGIMENTAL NADA DIZ O AGRAVANTE QUANTO AOS FUNDAMENTOS
DO DESPACHO ATACADO - E PELO QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, MANTIDO, ASSIM, O DESPACHO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
"A QUO" QUE NO MESMO SENTIDO DECIDIRA - TAIS FUNDAMENTOS CONTINUARAM
INTEGROS, IMPONDO-SE, EM CONSEQUENCIA, O NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.